Tribunal: TJMT
Processo: 1030693-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030693-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS PIROVANI NETO NETTO - CPF: 722.765.091-04 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 019.031.141-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – ATRASO EM AMBOS OS TRECHOS – IDA E VOLTA – POR CERCA DE 5 (CINCO) HORAS EM CADA TRECHO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Majoração do valor da indenização para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por ter sido fixada de forma irrisória, em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos da exordial, para
CONDENAR

a Reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

A recorrente almeja a majoração da indenização pelos danos morais.

Nas contrarrazões, suscitada preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em face do atraso de ambos os voos contratados (ida e volta).

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e em razão do atraso dos voos condenou a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Afasto a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

O recorrente adquiriu passagem aérea da recorrida para o trecho Cuiabá/São Paulo, de ida e volta.

Tanto o voo de ida quanto o voo de volta foram cancelados e os voos de reacomodação sofreram atraso.

Para o voo de ida, houve cancelamento, com reacomodação em voo que sofreu atraso, chegando ao destino final com cerca de 5 (cinco) horas de atraso.

Já o voo de volta, também cancelado, com reacomodação em voo que chegou com quase 6 (seis) horas de atraso.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço, com a condenação da recorrida à reparação dos danos morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Em se tratando de cancelamento e atraso de voo em ambos os trechos (ida e volta), resultando em um atraso de cerca de 10 (dez) horas no total, em consonância com o entendimento que venho adotando em outros processos, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024